Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-67.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800179-67.2021.8.14.0043

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800179-67.2021.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

ADVOGADA: BÁRBARA BALIEIRO OAB/PA 28.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL CONTRÁRIO AOS TERMOS DA DENÚNCIA E ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,

para absolver o réu
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
, do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,
conforme fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800179-67.2021.814.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

ADVOGADA: BÁRBARA BALIEIRO OAB/PA 28.173

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ELDINEY MOREIRA GUILLHERME,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6894589 p. 1-3) em resumo, que em 05.03.2021, por volta das 14h, policiais militares receberam denúncia anônima de que na Rua Tancredo Neves com a Rua Rita Elza no local conhecido por “Caroçal” estava ocorrendo a venda de entorpecentes pelos nacionais “Marquinhos”, “Boizinho” e “Eldiney”.

Em razão disso, se dirigiram ao local apontado, e ao avistarem a guarnição, dois deles conseguiram empreender fuga, tendo o Apelante corrido para a residência de propriedade da filha do nacional vulgo “Seca”. Ao procederem com revista encontraram no bolso de seu short 15 (quinze) pedras de óxi, pesando 03g (três gramas), além da quantia de R$ 13,00 (treze reais), 01 (um) celular Samsung de cor preto, 01 (um) celular LG de cor preto e branco, 01 (um) relógio de pulso da marca Atlantis, 01 (um) relógio de pulso da marca Quartz, 01 (uma) faca e 01 (um) cordão amarelado.

Em razão disso o Recorrente foi denunciado como incurso na pena descrita no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6894651 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6894666 p. 1-6) pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas, e subsidiariamente pleiteia o
redimensionamento
da pena-base para o mínimo legal e
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima
.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 6894670 p. 1-8), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 7778245 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito trazendo consigo
15 (quinze) pedras de óxi, pesando 3g (três gramas), além da quantia de R$ 13,00 (treze reais), 01 (um) celular Samsung de cor preto, 01 (um) celular LG de cor preto e branco, 01 (um) relógio de pulso da marca Atlantis, 01 (um) relógio de pulso da marca Quartz, 01 (uma) faca e 01 (um) cordão amarelado
, encontrados no imóvel,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6894412 p.8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6894605 p. 1).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de entorpecentes encontradas em posse do Recorrente conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6894412 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6894605 p. 1).

Com relação à autoria, em Juízo o único Policial Militar (testemunha de acusação) ouvido prestou declaração contraditória.

O
PM LUAN HIAGO CORDOVIL CARDOSO
declarou que se recorda dos fatos, e que receberam denúncia de que haviam indivíduos na localidade do “Caroçal” comercializando entorpecentes. Com isso se dirigiram ao referido local, tendo visualizado 05 (cinco) ou 06 (seis) nacionais em frente à uma residência. Ao avistarem a guarnição, os mesmos empreenderam fuga, tendo sido visto o Apelante entrar em uma residência conhecida como ponto de tráfico, juntamente com sua companheira.

Em revista ao referido imóvel encontraram a companheira do Recorrente escondida agachada atrás de uma porta e
Eldiney abaixado ao lado de um fogão
, e,
próximo ao mesmo

apreenderam no chão um saquinho contendo algumas pedras de óxi
.

Ademais ressaltou que tudo o que foi apreendido estava na residência,
nada tendo sido encontrado com o Recorrente
.

Assim, se verifica que o depoimento acima,
contraria
as declarações que foram prestadas na Delegacia bem como a própria denúncia, pois afirmam que
as drogas foram encontradas no bolso do short do Apelante e este estava escondido embaixo de uma cama
.

Diante disso, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre o depoimento policial prestados em Juízo e os termos da denúncia e do inquérito), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente realmente se encontrava em traficância, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
ELDINEY MOREIRA GUILHERME
, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/ por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023